Tribunal: STF
Processo: RE 1355870
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1153. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO A QUO QUE DECLARA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI MINEIRA Nº 14.937/2003. ELEIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO CONTRIBUINTE. ARGUIDA OFENSA AOS ARTIGOS 146, INCISO III, ALÍNEA “A”, E 155, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. ARTIGO 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. SIGNO DE RIQUEZA. POSSE DIRETA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. DESDOBRAMENTO DA PROPRIEDADE. ALARGAMENTO DO NÚCLEO MATERIAL DO TRIBUTO. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA ORIGINÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA IN CASU. DESIGNAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. RESTRIÇÃO À HIPÓTESE DA CONSOLIDAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE PLENA SOBRE O BEM. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.368-B DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A Lei nº 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais, que institui, em tal ente, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), elege o credor fiduciário e o devedor fiduciante como contribuinte e como responsável solidário do tributo sobre veículo com alienação fiduciária.



    2. O diploma estadual em exame não viola formalmente o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra o entendimento de que, “ante a omissão do legislador federal em estabelecer as normas gerais pertinentes, os Estados-membros, também em matéria tributária, podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição” (RE 601247AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/6/2012).



    3. Os artigos 4º e 5º, inciso I, da Lei Mineira nº 14.937/2003, são materialmente incompatíveis com o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, ao enquadrarem o credor fiduciário como contribuinte do IPVA sobre veículos com alienação fiduciária, já que, na propriedade fiduciária, com o desdobramento da propriedade, a porção mais substancial de seus atributos recai sobre o possuidor direto do bem, quem seja, o devedor fiduciante, e não o credor fiduciário, partindo, portanto, daquele a manifestação do signo presuntivo de riqueza objeto da exação tratada.



    4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 4612 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/2020), dispôs ter o Constituinte franqueado ao legislador o alargamento do conceito de propriedade para tributação via IPVA, entendendo legítimas a incidência tributária sobre o domínio útil e a posse a qualquer título, quando não exercidos pelo proprietário, e a eleição de seus titulares à sujeição passiva do tributo.



    5. O entendimento em perfil parte em proteção ao Pacto Federativo, prevenindo a centralização de arrecadação de IPVA nos entes federativos que concentram as sedes das instituições financeiras credoras fiduciárias, e, ademais, em prol do desenvolvimento nacional e da ordem econômica.



    6. A Suprema Corte, ao julgar o RE 603.191 (Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe de 5/9/2011 - Tema 302 da Repercussão Geral), assentou que a norma de responsabilidade tributária editada à luz do art. 128 do Código Tributário Nacional deve estar condicionada, dentre outros pontos, à circunstância de que o encargo econômico do tributo seja repassado ao contribuinte, de modo a que não seja, ao fim, custeado pelo responsável.



    7. A eleição do credor fiduciário como responsável pelo IPVA de veículos alienados fiduciariamente destoa do raciocínio consagrado nesta Corte, porquanto a disciplina legal pertinente ao instituto da alienação fiduciária não valida o repasse ou o ressarcimento de encargos tributários entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante, prevendo, tão somente, como reflexo tributário da referida avença a sujeição passiva tributária daquele diante da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem.



    8. Recurso extraordinário CONHECIDO e PROVIDO.



    9. Tese de Repercussão Geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem."



    10. Modulação temporal da eficácia da decisão, por força dos artigos 8º e 927, § 3º, ambos do Código de Processo Civil, e artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para que a tese suso produza efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as hipóteses de ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão até o marco temporal epigrafado.